Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
1. O pedido de obtenção de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal no período compreendido entre a interposição do apelo e sua distribuição.
2. A justiça gratuita deve deferida se demonstrada a insuficiência de recursos do requerente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares.
3. Excepcionalmente, o plano de saúde pode ser compelido a fornecer medicamento à base do canabidiol se demonstrada a eficácia, baseada em evidências cientificas e no plano terapêutico prescrito.
4. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
4. Recurso conhecido e provido.